Tribunal: TJSP
Processo: 2178737-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
Tutela de urgência. Concessão para determinar à ré a autorização de tratamento multidisciplinar, tal como prescrito ao autor. Irresignação da ré. Superveniente notícia da prolação de sentença de mérito sobre a demanda. Cognição exauriente acerca do pedido autoral. Perda do objeto recursal.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
Tutela de urgência. Concessão para determinar à ré a autorização de tratamento multidisciplinar, tal como prescrito ao autor. Irresignação da ré. Superveniente notícia da prolação de sentença de mérito sobre a demanda. Cognição exauriente acerca do pedido autoral. Perda do objeto recursal. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. Agravo prejudicado.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178737-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravado
THEO FELIPE TREVISAN (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178737-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2178737-93.2020.8.26.0000
Comarca: São Carlos
Agravante: Unimed São Carlos Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: Theo Felipe Trevisan
Interessada: Luciana Izabel de Oliveira Trevizan
Voto no 49.031
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
Tutela de urgência. Concessão para determinar à ré a
autorização de tratamento multidisciplinar, tal como
prescrito ao autor. Irresignação da ré. Superveniente notícia
da prolação de sentença de mérito sobre a demanda.
Cognição exauriente acerca do pedido autoral. Perda do
objeto recursal. Precedente do E. Superior Tribunal de
Justiça. Agravo prejudicado.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão reproduzida às fls. 56/57, da lavra da MMa Juíza de Direito
Flavia de Almeida Montingelli Zanferdini, que, em ação de obrigação
de fazer cumulada com indenização por danos morais, dentre outros
provimentos, deferiu a tutela de urgência perseguida pelo agravado “a
fim de obrigar a ré a disponibilizar ao menor, em cinco dias, o
tratamento integral indicado e recomendado, nos exatos termos do
pedido de fls. 08, item 'a', sem limitação de sessões, salvo critério em
contrário dos médicos responsáveis, inclusive, no que tange à
quantidade e duração das sessões, seja através de profissionais do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178737-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
quadro, clínicas credenciadas ou, caso não possua, em clínica
particular indicada pelo representante do autor, mediante pagamento
direto ou reembolso integral da quantia paga. Havendo
descumprimento, desde já estabeleço multa diária que fixo em R$
500,00 limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (fl. 57).
Consoante as razões recursais de fls. 01/21, busca a
agravante o provimento recursal para que se revogue a tutela de
urgência, sustentando não estarem presentes seus requisitos legais.
O recurso foi processado, sem atribuição de efeito
suspensivo (fl. 550), e respondido (fls. 552/556).
A Douta Procuradoria opinou no sentido de que o agravo
perdeu o objeto (fls. 562/563).
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo
regimental.
É O RELATÓRIO.
2. O agravo não comporta conhecimento, vez que
prejudicado.
Conforme pondera a Douta Procuradoria e segundo se
verifica do sistema informatizado deste E. Tribunal, a demanda, na qual
foi editada a r. decisão sobre tutela de urgência e contra a qual foi
interposto presente recurso, foi objeto de sentença de mérito (fls.
605/613 dos autos originais), julgando-se parcialmente procedente o
pedido declinado. In verbis: “Ante o exposto, confirmo em parte a
antecipação de tutela e acolho em parte o pedido inicial para o fim de
condenar a parte ré a arcar com a cobertura objeto dos autos, nos
termos da inicial, referente aos procedimentos de terapia pelo método
ABA, terapia ocupacional e fonoaudiologia por tempo indeterminado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178737-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sem limite de sessões, na Clínica Cuhidar, considerado o número fixado
no Rol da ANS como de cobertura mínima obrigatória e a quantidade
que ultrapassar essa baliza mínima deverá ser suportada pelo plano de
saúde e pelo usuário em regime de co-participação de 50%; adequando-
se, a partir da publicação desta, os efeitos da tutela antecipada
concedida. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos
morais” (fl. 612 dos autos de origem).
Em sendo assim, a matéria posta em debate no presente
agravo já se encontra solucionada em decisão superveniente, de caráter
exauriente, tornando-se inócua a apreciação do presente recurso, de
modo que configurada a perda de seu objeto.
Nesse sentido, a propósito, é o entendimento do E. Superior
Tribunal
de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. 1. Cinge-se a demanda à
sentença superveniente à ação principal que acarretou a perda de
objeto do Agravo de Instrumento que tratava da antecipação dos
efeitos da tutela. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido da perda de objeto do Agravo de
Instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de liminar
com a superveniência da prolação de sentença, tendo em vista que
esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo
de cognição exauriente. 3. Recurso Especial não provido” (REsp no
1.332.553/PE, Rel. Herman Benjamin, J. 04.09.2012).
3. Diante do exposto, não se conhece do presente agravo de
instrumento, na medida em que prejudicado pela superveniência de
provimento exauriente sobre o pedido autoral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178737-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
NÃO SE CONHECE DO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator